Tribunal: TJBA
Processo: 8030536-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030536-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: ROSE MARY ASSIS SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): MARIA LUIZA VIEIRA SIQUEIRA, WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS, SHEYLLA GOMES DE VASCONCELOS BONFIM DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu liminar determinando que a autora depositasse em juízo o valor eventualmente recebido, no prazo de 10 (dez) dias, e que o réu se abstivesse de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora ou em qualquer outro valor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) verificar a necessidade de terminar o depósito em juízo pela autora dos valores que lhes foram creditados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência encontra amparo na verossimilhança das alegações de fraude na contratação eletrônica e no risco de dano irreparável decorrente dos descontos incidentes sobre proventos de natureza alimentar. 4. A medida liminar tem caráter precário e visa apenas resguardar a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, não implicando juízo definitivo sobre a existência ou inexistência da contratação. 5. O depósito judicial do valor eventualmente recebido pela autora constitui mecanismo de equilíbrio e reversibilidade da medida, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé processual. 6. A multa cominatória arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia mostra-se razoável e proporcional ao porte econômico da instituição financeira e à natureza da obrigação imposta, cumprindo a função coercitiva prevista no art. 537, §1º, do CPC. Todavia, a fixação de um limite máximo para a incidência das astreintes é medida necessária para evitar eventual enriquecimento indevido, sendo adequado estabelecer teto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa diária ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Teses de julgamento: 1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de contratação fraudulenta, é medida cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Quanto ao pedido subsidiário, carece o agravante de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada exigiu da autora o depósito em juízo dos valores que lhes foram creditados. 3. É legítima a fixação de teto máximo para as astreintes, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter coercitivo da sanção. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8030536-66.2025.8.05.0000, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como agravante, o Banco Master S/A e, como agravada, Rose Mary Assis Santos de Andrade. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça